Tribunal: TJSP
Processo: 1025655-88.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TAXAS INDEVIDAS julgada em conjunto com AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Sentença de parcial procedência (autos n. 1025655-88.2023.8.26.0506) e improcedência (autos n. 1030409-73.2023.8.26.0506). Recurso do réu. PRÊMIO DE SEGURO PRESTAMISTA. Ilegalidade mantida, por aplicação do entendimento firmado pelo C. STJ no bojo do REsp 1.639.320/SP.

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TAXAS INDEVIDAS julgada em conjunto com AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Sentença de parcial procedência (autos n. 1025655-88.2023.8.26.0506) e improcedência (autos n. 1030409-73.2023.8.26.0506). Recurso do réu. PRÊMIO DE SEGURO PRESTAMISTA. Ilegalidade mantida, por aplicação do entendimento firmado pelo C. STJ no bojo do REsp 1.639.320/SP. Precedentes. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DA PROCURAÇÃO. Pretensão não constante da contestação e que, portanto, não foi objeto de análise em primeiro grau. Não conhecimento do pedido por indevida inovação recursal. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, na parte conhecida.